Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714636-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VERA LUCIA DE CAMPOS RECORRIDO: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESPECIFICAÇÃO DE 20% DOS HONORÁRIOS EM PLANILHA DA INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR INDICADO NO ACORDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, na Convenção de Condomínio, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado para a cobrança das cotas condominiais em atraso, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos. 2. Existindo previsão expressa do valor dos honorários convencionais de 20% constantes da planilha acostada a inicial, aliado ao fato de que o pleito foi julgado procedente, com transito em julgado, para condenar a parte demandada em valor especificado na inicial, o qual já engloba tais honorários convencionais, além das obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, mostra-se irrepreensível a inclusão dos honorários convencionais no cálculo apresentado. 3. O valor principal para aferição do valor dos honorários devidos pela parte agravada é o valor correspondente ao total indicado no acordo entabulado entre as partes e homologado judicialmente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a exclusão dos honorários convencionais do montante devido, ao argumento de que estariam incluídos no acordo homologado nos autos de origem. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a revogação da gratuidade de justiça concedida no processo de origem, uma vez que houve o recolhimento de preparo nos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao analisar os autos na origem, é possível observar que o percentual dos honorários convencionais foi devidamente contemplado no pedido inicial da parte autora, incidindo sobre o período das taxas condominiais vencidas, tanto que no valor constante da planilha anexa à petição inicial já consta o referido percentual na porcentagem de 20% (id. 52115997, dos autos na origem) (ID 38038138 - Pág. 4). Deste modo, existindo previsão expressa do valor dos honorários convencionais de 20% constantes da planilha acostada a inicial, aliado ao fato de que o pleito foi julgado procedente, com trânsito em julgado, para condenar a parte demandada em valor especificado na inicial, o qual já engloba tais honorários convencionais, além das obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, mostra-se irrepreensível a inclusão dos honorários convencionais no cálculo apresentado (ID 38038138 - Pág. 5). Ademais, mesmo que tenha havido acordo entre as partes, certo é que o valor acordado foi realizado após o trânsito em julgado e nada dispôs sobre os honorários advocatícios, o que faz prevalecer a cobrança devidamente autorizada em sentença transitada em julgado (ID 38038138 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação revogação da gratuidade de justiça concedida à recorrente no processo de origem, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024